Tribunal: TJSP
Processo: 0000050-81.2016.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000247908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000050-81.2016.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que é apelante SÉRGIO
ESPINDOLA FRANCISCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u. acolheram a preliminar e
anularam o julgamento do Júri, determinando outro seja realizado, substituindo a
prisão pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do art. 319 do CPP, expedindo-se
alvará de soltura. Sustentou oralmente o advogado, Dr. Natanael Candido do
Nascimento, e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Paulo
Juricic.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000050-81.2016.8.26.0449 -Voto no 24.618
2.
Apelação Criminal no 0000050-81.2016.8.26.0449
Apelante: Sérgio Espindola Francisco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piquete
Voto no 24.618 dig
Vistos.
Sérgio
Espíndola
Francisco foi submetido a
julgamento pela Vara Única da Comarca de Piquete e o Conselho de Sentença,
reconhecendo que o réu praticou crime doloso contra a vida de Eduardo Fagner
Brasil Nogueira Nishina de Azevedo, na modalidade tentada, por motivo fútil e com
recurso que dificultou a defesa da vítima, condenou-o a 10 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e
IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, negado o direito de recorrer
em liberdade (fls. 653/656).
Inconformado com a condenação, Sérgio busca,
preliminarmente, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a douta
Promotora de Justiça delegou parte de suas atribuições ao assistente jurídico que a
auxiliava, o qual não teria capacidade postulatória e não poderia fazer uso da palavra
em plenário. Além disso, o julgamento deve ser anulado pelo réu ter sido
interrogado vestindo roupas de presidiário, o que atenta contra a dignidade da pessoa
humana, contrariando jurisprudência do STJ e do CNJ. Quanto ao mérito, pede a
absolvição por ter sido a decisão condenatória contrária à prova dos autos.
Alternativamente, requer a redução da pena e a restituição da arma de fogo
apreendida (fls. 822/834).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, Sérgio Espíndola Francisco
foi pronunciado porque, no dia 15 de janeiro de 2016, por volta de 00h30min, na
Rua Conselheiro Rodrigues Alves, no 126, próximo ao “Bar do Timóteo”, Comarca
de Piquete, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000050-81.2016.8.26.0449 -Voto no 24.618
3.
matar Eduardo Fagner Brasil Nogueira Nishina de Azevedo, não se consumando o
delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
O recurso defensivo comporta provimento para que
Sérgio seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Com efeito.
Constou da Ata de Julgamento que “foi dada a
palavra à acusação para início dos debates, que se manifestou das 15:02 horas às
16:34 horas. Faltando 26 minutos para o encerramento do tempo da acusação, a
Dra. Promotora passou a palavra ao Analista Jurídico do Ministério Público,
Carlos Augusto Peixoto Soares” (fl. 625).
Nesse momento, o advogado do réu apresentou
objeção ao uso da palavra pelo Analista Jurídico, sustentando que ele não teria
capacidade postulatória para participar dos debates orais.
Não concordando com tal objeção, a Magistrada
permitiu o uso da palavra pelo referido servidor público, justificando que uma das
atribuições do cargo de Analista Jurídico era “auxiliar na realização de audiências,
reuniões e sessões, referentes a execução de atividade processual e extraprocessual
do membro do Ministério Público”, nos termos do Ato Normativo no 622/2010 da
Procuradoria Geral de Justiça.
Ora, auxiliar o membro do Ministério Público não
significa substituí-lo em suas funções, que só podem ser exercidas por integrantes da
carreira, conforme prevê expressamente o artigo 129, § 2o, da Constituição da
República.
Além disso, dispõe o artigo 103, § 1o, da Lei
Complementar Estadual no 734/1993, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de São Paulo, que “é vedado o exercício das funções do
Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato
praticado”.
Ora, permitindo, a Magistrada que o Analista Jurídico,
não integrante das carreiras do Ministério Público, substituísse a Promotora de
Justiça, fazendo uso da palavra durante os debates orais da Sessão de Julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000050-81.2016.8.26.0449 -Voto no 24.618
4.
Tribunal do Júri, foram violados dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público
e da Constituição Federal, tornando nulo o ato processual.
Assim, Sérgio deve ser submetido a novo julgamento,
ficando, para tal fim, provido o apelo defensivo, prejudicada a análise do mérito do
recurso.
De outra parte, considerando os fundamentos que
levaram ao acolhimento da preliminar e observado o tempo de prisão provisória do
acusado, revogo a prisão cautelar que lhe foi imposta, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP.
Por outro lado, observo que embora o STJ tenha decidido
ser direito do réu se apresentar ao Tribunal do Júri com roupas civis, deixou assente que
só há nulidade se tal pleito for indeferido pelo Juízo sem justificativa, pois julgamentos
ocorrem diariamente com presos usando vestimentas fornecidas pelo presídio (RMS no
60.575/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13.08.2019).
Entretanto, a defesa não requereu ao Juízo, antes do
início da sessão de julgamento, que o réu substituísse as roupas fornecidas pelo
presídio, buscando a melhor forma de se apresentar aos Jurados, ocorrendo a preclusão.
Por derradeiro, indefiro o pedido de restituição da arma
de fogo apreendida, pois o réu foi pronunciado por crime de excepcional gravidade,
praticado inclusive com o referido armamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a preliminar
arguida pela defesa para anular a decisão do Conselho de Sentença a fim de que Sérgio
Espíndola Francisco seja submetido a novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri,
prejudicada a análise do mérito do recurso. Concedo, ainda, o direito de aguardar o
julgamento em liberdade, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 319,
incisos I e IV, do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Comunique-se com
urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator